Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-26.2023.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE –ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO DELITO - DEMONSTRAÇÃO DA FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL E CONSEQUENTE BUSCA DOMICILIAR - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos agentes estatais, tendo em vista o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente.
A prova produzida, em especial a confissão extrajudicial aliada ao depoimento dos policiais militares em ambas as fases processuais, revelam que o acusado tinha em depósito e guardava em sua residência 143g de maconha, destinada a mercancia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002419-26.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSELINO DE ALMEIDA - CPF: 468.419.701-87 (APELADO), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE –ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO DELITO - DEMONSTRAÇÃO DA FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL E CONSEQUENTE BUSCA DOMICILIAR - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos agentes estatais, tendo em vista o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente.

A prova produzida, em especial a confissão extrajudicial aliada ao depoimento dos policiais militares em ambas as fases processuais, revelam que o acusado tinha em depósito e guardava em sua residência 143g de maconha, destinada a mercancia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara de Nova Mutum/MT
, nos autos da ação penal n.
1002419-26.2023.8.11.0086
, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Joselino de Almeida
, nos termos do art. 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal (Id.
193710224)
.

Nas razões recursais, o
parquet

requer seja dado provimento para reformar a sentença, com afastamento da nulidade do flagrante (apreensão de drogas), reconhecendo-se a licitude da atuação policial, e, consequentemente, declarada a condenação do apelado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id. 193710236).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado requer o desprovimento do recurso ministerial (Id. 193710240).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas (Id. 194500659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença que absolveu o réu
Joselino de Almeida
, nos termos do art. 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal
.

Narra à denúncia que:

“(...)

No dia 04 de maio de 2023, por volta das 17h50min, na Rua das Mangueiras, n° 577, em Nova Mutum/MT, o denunciado JOSELINO DE ALMEIDA guardava e tinha em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

II. Além disto, em data e horário não identificados, mas antes do dia de maio de 2023, JOSELINO DE ALMEIDA, em concurso com terceiros, associou-se de maneira estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Segundo o apurado, a equipe da Força tática realizava patrulhamento no Bairro Bela Vista, neste município, quando então um transeunte noticiou que na Rua das Mangueiras, no próprio bairro Bela Vista, próximo à casa 594, havia um som muito alto e várias crianças.

Os Policiais, então, no contexto de perturbação do sossego, compareceram no local e encontraram o denunciado JOSELINO.

Na ocasião, feitas as checagens de estilo, constatou-se a existência de ordem judicial de prisão contra ele, razão pela qual com o fito de confirmar a qualificação, compareceram até a residência dele com a intenção de buscar os documentos pessoais correspondentes.

Ocorre que, já no portão da residência os policiais localizaram uma porção de maconha, razão pela qual, realizada vistoria, os policiais encontraram outras 17 (dezessete) porções da mesma natureza, maconha, além de balança de precisão, papel filme ordinariamente empregado para embalar drogas em porções menores, além da quantia de R$ 350,05 em moeda corrente.

Importante ressaltar que o denunciado já era investigado nos autos do Inquérito n° 07/2023, que apura a existência de grande associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas. Naquele feito, inclusive, a partir da quebra de sigilo geradora da extração dos dados contidos em aparelho celular de RÔMULO SALOMÃO DE ARRUDA SILVA (autos n. 1001000-68-2023.8.11.0086), descortinou-se a existência de um grupo virtual, mantido no aplicativo Whatsapp, com o objetivo exclusivo de permitir a comunicação dos membros e facilitar a exploração conjunta do tráfico de drogas.

A partir daí foi identificada a participação do denunciado no grupo virtual mantido na plataforma do Whatsapp, que era mantido entre os “lojistas” para permitir a comunicação dos membros e facilitar a exploração conjunta e organizada do tráfico de drogas.

Com isto, sobretudo diante da inserção do réu no grupo exclusivamente destinado para a prática associada do tráfico de drogas, há informes suficientes indicando a autoria e a materialidade do crime de associação.

Importante registrar que todo o material apreendido foi submetido a perícia preliminar e teve a natureza proscrita atestada (Num. 119638793 - Pág. 2).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSELINO DE ALMEIDA pela prática das condutas capituladas nos artigos 33 caput, e 35 caput, todos da Lei no 11.343/06 (...)” (Id
. 193709739).

Processada a ação penal, a juíza singular absolveu o
apelado
por entender que não há provas para a condenação, já que ausentes as fundadas razões para ingresso dos policiais
em sua
residência, onde foram localizadas as porções de entorpecentes e
demais objetos apreendidos.

Vejamos trecho da sentença, ora hostilizada:

“(...)
Por mais que os policiais sejam agentes que gozem de fé pública, e que sejam merecedores de credibilidade (assim como qualquer outra testemunha compromissada e insuspeita), a palavra do réu não é desprovida de qualquer valor, ainda mais no contexto em que não se pode negar a plausibilidade da sua versão, afinal, o réu certamente sabia que tinha drogas em sua casa, e não teria interesse, a princípio, em franquear a entrada aos policiais para que realizassem buscas ali.

Nesse cenário, e considerando que a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à necessidade de provas formais da autorização do morador é bastante conhecida, era exigível que os policiais buscassem formalizar melhor essa suposta autorização, seja documentando-a ou valendo-se de outras testemunhas que a tenham presenciado.

Ao não tomarem tais precauções, tem-se o não preenchimento de standard probatório suficiente à eliminação da dúvida, e a dúvida, no processo penal, sempre se solve em favor do réu.

E, não comprovada a contento a autorização, tenho que as circunstâncias que antecederam as buscas domiciliares não eram suficientes para formação de fundada suspeita quanto à prática de crime em flagrante no interior do imóvel, que as justificassem independentemente dela ou de prévio mandado judicial.

Isso porque os policiais foram chamados a atender uma simples ocorrência de perturbação do sossego, que, segundo eles mesmos, desde logo mostrou-se improcedente (...)”
(Id. 193710224 – p.4).

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo seja considerada lícita a ação policial, e de consequência as provas dela derivadas,
com a indispensável condenação do apelado, pelo crime de tráfico de drogas
(Id.
193710236).

Com razão.

É
cabível destacar que no interrogatório extrajudicial (Id.
193709662)
o apelado afirmou:

“(...) que está desempregado e não possui condições de trabalho, motivo pelo qual passou a vender entorpecentes; QUE, a polícia compareceu em sua residência, e
após sua autorização
, realizaram buscas, onde foi encontradas 17 trouxinhas de maconha; QUE, o interrogando estava vendendo maconha há cerca de 40 dias; QUE, sobre a origem e fornecedores da droga, o interrogando não irá informar; QUE, afirma não pertencer à nenhuma facção criminosa
(...)”.

No mesmo sentido, o policial Luiz Paulo Pereira Peçanha (comandante), ainda na fase extrajudicial, respaldou que: (I
d.193709656)

“(...) esta equipe de Força Tática estava patrulhando pelo bairro Bela Vista, quando foi parado por um transeunte dizendo que na Rua das Mangueiras, no próprio bairro Bela Vista, próximo a casa 594, havia um som alto e várias crianças. Porém quando a equipe chegou não foi o que foi visto, pois não havia sequer som no local. Porém o suspeito Joselino, que estava no local, foi checado. No momento da abordagem ele estava sem documentação e com o nome que foi passado constou um mandado de prisão em aberto para o mesmo. Que o suspeito mora de frente para o local da abordagem e para confirmar, pedimos que buscasse algum documento pessoal. Que fomos juntos com o mesmo e já no seu portão, encontramos uma trouxinha de substância análoga a maconha, onde o indagamos a respeito do material. Que o indivíduo disse que não sabia a procedência. Que pedimos para verificar se havia algo mais ilícito em sua residência, onde o mesmo autorizou dizendo que não encontraríamos nada. Que foi feita a busca em sua residência e localizado mais 17 trouxinhas análoga a maconha, além de balança de precisão, papel filme para embalar o material e R$ 350,05 em moeda corrente, tudo dentro de um pote amarelo (...)”
.

Em juízo, o apelado decidiu alterar a sua versão dos fatos, alegando que a mencionada porção de substância análoga à maconha encontrada próximo ao seu portão pode ter sido plantada, e que em momento algum deu autorização para os agentes ingressarem em sua residência (Id. 193710204).

Contudo, sua retratação judicial não encontra apoio em nenhum outro elemento probatório, inclusive sendo facilmente derruída pela prova testemunhal.

Como se extrai dos autos, na fase judicial o policial militar Luiz
Paulo Pereira
Peçanha confirmou em Juízo que, em patrulhamento pelo bairro Bela Vista a viatura foi parada por transeunte que em certa residência havia som alto e várias crianças, razão pela qual se deslocaram até o local, mas não constataram a situação relatada.

Em seguida,
Joselino
chegou ao local, momento em que foi feita sua abordagem pelos militares que pediram o documento de identificação, no entanto, não portava naquele instante.

Relata que, ao consultar o nome dado por
Joselino
no momento da checagem, verificou a existência de um mandado de prisão em aberto, do qual o apelado negou a existência, ocasião em que foi perguntado sobre seu documento de identificação, respondendo que estava em sua casa que fica na vizinhança.

Desta forma, os policiais acompanharam
Joselino
, e logo no portão de entrada do imóvel visualizaram uma “trouxinha” de maconha, da qual o réu disse desconhecer a origem e, após solicitação autorizou verbalmente os policiais a adentrarem para confirmar suas alegações, conforme gravação da audiência que pode ser acessada por meio do link que consta no
Id. 193710204.

Ainda nesse sentido, o policial militar Cassiano Barreiros de Souza corroborou a narrativa de seu colega Luiz Peçanha sobre como chegaram até a residência do apelado, confirmando a autorização verbal dada por
Joselino
para averiguação, consoante gravação que pode ser acessada por meio do link constante no Id. 193710204.

Reforçando a afirmativa, o policial militar Wesley Romão de Godoy asseverou que foi solicitada a autorização de
Joselino
para ingresso no imóvel, e que a busca foi acompanhada a todo o momento pelo apelado, segundo gravação que pode ser acessada por meio do link constante no Id. 193710204.

Portanto, no caso em tela
, como devidamente elucidado pela prova testemunhal em ambas as fases processuais, a qual está condizente com a confissão extrajudicial do apelante,
a busca domiciliar foi motivada pela localização de uma porção de substância análoga a maconha logo na entrada da residência do apelado e, apesar deste ter alterado sua versão na fase judicial, não há vestígios de que o interrogatório extrajudicial tenha sido feito sob coação, não sendo crível sua modificação posterior.

É comum em crimes dessa natureza, que o acusado negue a prática do delito, embora as provas apontem em sentido diverso, assim como tente desconstituir as provas produzidas legitimamente nos autos.

No caso em exame, não se vislumbra a violação ao previsto no art. 5o da Constituição Federal. Isso porque os agentes estatais foram provocados por um cidadão para averiguar uma situação de perturbação de sossego, no entanto, ao abordarem
Joselino
que chegou ao local da ocorrência, e fazerem o seu acompanhamento até sua residência no intuito de verificar sua documentação pessoal, se depararam com o invólucro de substância análoga a maconha no portão da entrada
,
o que posteriormente acarretou na apreensão de mais dezessete porções da droga, além de objetos que evidenciaram a traficância praticada.

A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, sendo que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo, sendo que em caso de indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial.

Conclui-se, em vista disso, não há falar em ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas.

Seguindo essa trilha, levando a efeito as provas já descritas, e, sobretudo a confissão extrajudicial do apelado, a qual revela-se mais coerente do que a descabida e isolada retratação judicial, imperiosa sua condenação porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ainda sobre o assunto, o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENVOLVERAM O CASO CONCRETO - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA DISSEMINAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos”
. (TJ-MT 00046372020198110010 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

A propósito, apenas para reforçar minha convicção, denota-se dos autos informações sobre investigação anterior nos autos de Inquérito n. 07/2023 que apura a existência de associação criminosa com o objetivo de traficar entorpecentes, na qual após quebra de sigilo telefônico do investigado Rômulo Salomão de Arruda Silva (autos n. 1001000-68-2023.8.11.0086) foi possível constatar a participação do apelado de um grupo virtual no aplicativo de mensagens Whatsapp destinado à comunicação entre os varejistas do comércio de entorpecentes.

Além de tudo, a quantidade de drogas apreendida, apesar de não ser exorbitante, também não condiz com a simples condição de usuário, bem como não há nenhum indício de que os policiais pudessem ter inventado toda a história, simplesmente para prejudicar o apelado.

Se não bastasse, a retratação judicial, além de inverossímil é totalmente isolada, visto que nenhuma testemunha foi arrolada pela defesa para tentar dar um mínimo de respaldo às alegações.

Desse modo, em observância aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, a condenação de

J
oselino de Almeida,
nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe.

Em prossecução,
nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Em relação à pena-base, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observa-se que a
culpabilidade
se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

No tocante aos
antecedentes
, observando a ficha acostada no Id. 193709681, o apelado possui a Ação Penal n. 1002850-65.2020.8.11.0086, na qual em consulta realizada no PJE, verifica-se que foi condenado pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, c.c. art. 16, ambos do Código Penal, com condenação transitada em julgado aos 2.4.2024, que será considerada para fins de reconhecimento da reincidência (STJ, Súmula 241).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e
da personalidade da agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida (143g de maconha), como já dito, embora não seja irrisória, também não pode ser considerada de grande expressão, de modo que
não justificam o aumento da pena
.

Assim, fixo a pena-base em
5 anos de reclusão.

Na segunda fase, tratando-se de réu reincidente (autos n.
1002850-65.2020.8.11.0086
) incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Igualmente, nessa fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, CP), pois, ainda que o apelado tenha se retratado na fase judicial, sua confissão extrajudicial foi levada em consideração para a condenação - inteligência da Sumula 545, STJ).

Portanto, procedo à compensação de ambas as circunstâncias, permanecendo a pena intermediária em
5 anos
.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, sobretudo diante da reincidência do réu, que impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
5 anos
.

Fixo o
regime inicial fechado
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e por se tratar de réu reincidente
(CP, art. 33, § 2o, alínea “b”).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
500 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao apelo
para reformar a sentença e
condenar
o apelado
Joselino de Almeida
pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
, impondo-lhe a
pena

corporal de
5
anos de reclusão
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025